Tribunal: STF
Processo: ARE 1501364
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Delito do artigo 58 do Decreto-Lei n 6.259/44. A norma penal infringida, na espécie em exame, permanece inalterada e em pleno vigor, não havendo que se falar nos princípios da intervenção mínima, atipicidade da conduta e do axioma do in dubio pro reo, princípios da insignificância, tampouco o da adequação social. Não se verifica qualquer incompatibilidade com a Constituição Federal, seja material, seja formal. Prova suficiente para a condenação. Sentença condenatória, com aplicação de pena adequada à espécie. Substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária. Recurso que se conhece, mas que se nega provimento.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, incisos III e IV, e 5º, incisos XXXIX, XLV e LVII, 98, inciso I, e 170, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, nas razões do recurso extraordinário, a parte recorrente trata de suposta ofensa aos art(s). 1º, incisos III e IV, e 5º, incisos XXXIX, XLV e LVII, 98, inciso I, e 170, caput, da Constituição Federal, matéria de que não se ocupou o acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [ ] quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia".



    Nesse sentido: ARE nº 1.164.498/SP-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/05/2019; ARE nº 1.170.961/RJ-AgR-segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 05/04/2019 e ARE nº 703.083/SP-AgR-segundo, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 21/03/2017).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente